Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-92.2019.8.11.0035
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000786-92.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALINO MARIANO MARTINS - CPF: 325.668.401-72 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYANNE SILVA DE SOUZA - CPF: 092.148.659-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Rejeito os Embargos Declaratórios. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, discordo do Relator e do 1o Vogal. Em que pese tenha acompanhado o relator no agravo interno, verifico que o embargante pugnou naquele recurso pelo julgamento da apelação pelo colegiado, cujo pleito merecia guarida, eis que, conforme Enunciado 81 do FONAJE, não é recomendado ao caso sub júdice prolação de decisão monocrática e a análise deveria ter sido realizada pela turma, comportando sustentação oral. Assim, acolho os aclaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS REJEITOU, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU – INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO O RECURSO DE AGRAVO – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DO AGRAVANTE EM REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIMENTO INTERNO – ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS – ART. 49, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

2.

Havendo manifestação formal e tempestiva da parte à realização de sustentação oral, o feito deve ser transferido para a sessão de videoconferência, de modo a constituir cerceamento de defesa quando o exercício da prerrogativa jurídica, in casu a sustentação oral, é prejudicado ante o julgamento do recurso interposto.

3.

No entanto, o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, vez que o recurso julgado pelo órgão colegiado foi o recurso de agravo interno manejado pelo réu.

4.

O exercício da prerrogativa da sustentação oral fora indeferido porquanto ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais para concessão de referida prerrogativa quando o recurso em análise se tratar de agravo interno (art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais).

5.

Desta forma, ausente amparo legal, tem-se a impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência, o que não configura cerceamento de defesa.

6.

Registre-se que o embargante se utilizou de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla-defesa, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral, vez que é ato facultativo, como já pacificado pelo STJ.

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno do recorrente, mantendo incólume a decisão monocrática proferida, a qual deu parcial provimento ao recurso do réu somente para reduzir a pena de prestação pecuniária, mantendo a sentença nos demais termos.

Sustenta o embargante que o acórdão proferido foi omisso porquanto ausente apreciação do pedido do agravante para realizar a sustentação oral, ocorrendo, assim, cerceamento de defesa, o qual configura-se pelo julgamento que frustra injustificadamente o exercício da prerrogativa jurídica.

Em razão do princípio da celeridade econômica, se faz desnecessária a intimação da parte embargada.

É o relatório.

Decido.

Colendos pares,

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Ausente as hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos, vez que não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recurso de apelação do réu fora julgado monocraticamente em 25/07/2024 (ID. 224851151).

Interposto agravo interno pelo apelante, o agravo foi incluído em pauta de julgamento, sendo designado para a sessão virtual de 16/09/2024 a 19/09/2024, conforme consta na certidão de publicação (ID. 234701650).

A parte embargante solicitou tempestivamente nos autos a transferência do processo para a sessão por videoconferência, pois pretendia realizar sustentação oral (ID. 235290159).

Sobreveio julgamento colegiado, com acórdão disponibilizado em 20/09/2024, negando provimento ao agravo manejado pelo réu, mantendo a inalterada a decisão monocrática combatida.

A sustentação oral é ato facultativo no processo, não sendo imprescindível ao exercício da ampla defesa, todavia, havendo manifestação formal e tempestiva da parte à realização de sustentação oral, o feito deve ser transferido para a sessão de videoconferência, de modo a constituir cerceamento de defesa quando o exercício da prerrogativa jurídica,
in casu
a sustentação oral, é prejudicado ante o julgamento do recurso interposto.

No entanto, o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, vez que o recurso julgado pelo órgão colegiado foi o recurso de agravo interno manejado pelo réu, sendo o exercício da prerrogativa da sustentação oral indeferido porquanto ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais para concessão de referida prerrogativa quando o recurso em análise se tratar de agravo interno.

O art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é claro ao definir as hipóteses cabíveis para a realização da sustentação oral,
in verbis
:

Art. 49. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados até o início da sessão, no plenário correspondente, ressalvada a regulamentação do Tribunal de Justiça por ato normativo próprio a tratar das sessões de videoconferência.

(...)

§ 2o Admite-se a sustentação oral nas seguintes hipóteses:

I - apelação criminal;

II - recurso inominado;

III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências

antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;

IV - mandado de segurança;

V - revisão criminal;

VI - habeas corpus;

VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento.

(grifo nosso)

A apelação criminal já foi devidamente apreciada e julgada mediante decisão monocrática, não havendo de se estender os efeitos do inciso I, §2°, do artigo supramencionado ao caso em comento, vez que o recurso o qual está em análise é o recurso de agravo interno, instrumento este que não se admite sustentação oral.

Desta forma, sendo ausente o amparo legal, tem-se a impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência, o que não configura cerceamento de defesa em hipótese alguma.

Registre-se que o embargante se utilizou de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla-defesa, com a interposição de recurso de apelação, agravo interno e embargos de declaração, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral, vez que é ato facultativo.

Ainda, o resultado desfavorável ao embargante não configura cerceamento de defesa, mas apenas significa que, da análise do conjunto fático-probatório, este juízo monocraticamente fundamentou sua decisão, a qual foi ratificada pelo órgão colegiado, de modo que a sustentação oral em nada contribuiria para alteração do convencimento deste juízo ante o bojo probatório presente nos autos.

A propósito:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– SÚMULA N° 231 DO STF – PROVAS PRODUZIDAS EM TEMPO OPORTUNO – ASSESSORIA DE CRÉDITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA - PARTE RECLAMANTE CIENTIFICADA DO OBJETO CONTRATADO - DEMOSTRADO EM VÍDEO – NEGOCIAÇÃO DA REDUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA POR MEIO DE ÁUDIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente a demanda.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno
.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa
, na medida é desnecessário a designação de audiência de instrução e julgamento, pois o em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

No tocante a preliminar de revelia, a Súmula n° 231 do STF: “O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”. Assim, rejeito preliminar recursal da: “intempestividade da contestação apresentada pela recorrente por ser intempestiva por ser questão de ordem pública” para refutar as provas produzidas nos autos.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, sendo considerado o princípio basilar do direito do consumidor, o qual origina deveres anexos, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato.

Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

De suma importância mencionarmos trecho da sentença atacada: (...) “Do contrato celebrando entre as partes, nota-se que a reclamada foi contratada para o serviço de negociação do contrato de financiamento da autora junto à Instituição Financeira, visando à redução do débito. Logo, a obrigação da requerida era de intermediar possibilidades de reduzir o financiamento contratado pela autora, ou seja, trata-se de um serviço administrativo de negociação extrajudicial. Todavia, a ré deixou de comprovar que realizou os serviços para os quais foi contratada, não havendo indícios de que tenha efetuado a mencionada intermediação extrajudicial, visto que, os laudos e relatórios internos, as quais constam tão somente informações de conversas mantidas entre seus funcionários, que além de ser emitido de forma unilateral, não é suficiente a demonstrar a prestação dos serviços para a qual foi contratada, ônus que lhe incumbia”.

Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamante ofender o Princípio da Boa-fé Objetiva e seus deveres anexos ao afirmar que a reclamada tinha uma obrigação de resultado, quando tinha ciência que a obrigação é de meio na forma da cláusula 2o do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Técnica (conforme vídeo de id. 203266977 destes autos). Além disso, ficou demostrado a tentativa de negociação por meio do áudio de id. 203266974.

Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA CONTRATADA – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO (N.U 1061902-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) e RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INÉRCIA DA REQUERIDA – CIÊNCIA CONTRATUAL DOS RISCOS – PRAZO CONTRATUAL EM VIGOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR E DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO (N.U 1039104-27.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1010100-05.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

(grifo nosso)

Com essas considerações, tem-se que o acórdão combatido não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, vez que para o julgamento do recurso de agravo interno inexiste previsão legal no Regimento das Turmas para realização da sustentação oral, o que torna insustentável a alegação de cerceamento de defesa, sendo clarividente que a oposição dos presentes embargos se deu em razão do mero inconformismo da parte embargante.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para no mérito
REJEITÁ-LOS
, nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Intimem-se.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024